Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-59.2022.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000305-59.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EURIDES DIAS PIETRA CATELLA - CPF: 361.974.919-15 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –

SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4.

Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Votorantim S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória de Reconhecimento de Dívida e Reparação Por Danos Morais, proposta por Eurides Dias Pietra Catella
, julgou procedente os pedidos, para declarar adimplida a obrigação e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso, o Apelante sustenta, inicialmente, o cerceamento de defesa, eis que seria indispensável a oitiva da parte autora, para o deslinde da demanda.

Aduz, ainda, e sede de preliminar, a sua ilegitimidade passiva, porque não concorreu, diretamente, com os supostos atos tido por fraudulentos que ensejaram o pagamento do boleto.

No mérito, argumenta, em síntese, que não tem responsabilidade no caso narrado, uma vez que não emitiu ou enviou o boleto falso, bem como, que a parte apelada deveria checar o boleto antes de efetuar o pagamento. Motivo pelo qual, defende a inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e moral indenizável.

Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 204114934.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação Declaratória de Reconhecimento da Dívida c/c Reparação por Danos Morais, procedentes.

Extrai-se da inicial que Eurides Dias Pietra Catella ajuizou a presente ação em desfavor de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, em razão de que efetuou o pagamento relativo às parcelas de seu financiamento, oriundo do contrato de alienação fiduciária, que realizou junto à instituição financeira, por meio de boleto, emitido mediante fraude.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora realizou contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, com a parte requerida, assumindo a obrigação de adimplir 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 753,12 (setecentos e cinquenta e três reais e doze centavos) cada e, nos idos de dezembro/2021, diligenciou junto ao banco, via contato telefônico, visando quitar o saldo devedor, quando então foi redirecionado para atendimento via WhatsApp, sendo atendido por Nathalia de Souza, que se identificou como preposta da instituição financeira requerida.

Após o atendimento, foi ofertado desconto para a quitação dos débitos, com a emissão de boleto, no valor de R$ 1.907,30 (um mil, novecentos e sete reais e trinta centavos), efetivamente compensado na data de 20/12/2021. (id. 204116665).

Entrementes, a partir de 10/01/2022, passou a receber ligações do banco, noticiando que o seu financiamento encontrava-se em atraso, e que a dívida persistia.

À vista dos fatos narrados, ante a falha na prestação de serviço, ingressou com o presente feito, requerendo, a consignação judicial do valor residual, declarar a quitação parcial, relativa ao pagamento do boleto e condenar a requerida em danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

IV – DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso do Código de Processo Civil[15], JULGO PROCEDENTE a presente ação para: a) DECLARAR PARCIALMENTE adimplida a obrigação no limite do valor de R$ 1.907,30 (um mil, novecentos e sete reais e trinta centavos, referente ao boleto, e de R$ 1.105,18 (um mil, cento e cinco reais e dezoito centavos) mediante depósito judicial; b) DECLARAR INTEGRALMENTE ADIMPLIDO o contrato em virtude da consignação realizada pela parte requerente no exato valor do débito residual; c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da S. 362/STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida.

Por conseguinte, TORNO SUBSISTENTE a tutela provisória de urgência.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC[16].

AUTORIZO, desde logo, que a parte requerida levante o numerário vinculado ao processo a título de consignação em pagamento.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a responsabilidade da apelante quando da emissão de boleto, para quitação de dívidas por financiamento realizado entre as partes, mediante fraude.

Das preliminares

I – do cerceamento de defesa

Preliminarmente, com relação à prejudicial de mérito, do alegado cerceamento de defesa, ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1,

“provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

“Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2ª ed., vol. 1, pág. 402).”

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que a aparente fraude na emissão do boleto em questão pode ser melhor constatada por outros meios de prova existentes nos autos, capazes de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, afasta-se a prejudicial arguida.

II – da ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco recorrente, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “
ad causam
” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que o contrato, ora questionado, refere-se à relação jurídica da apelada com o banco apelante.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com a Instituição Financeira apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr
[1]
.:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nesse sentido, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há falar em ilegitimidade passiva “
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de crédito, com alienação fiduciária, para aquisição, pela parte apelada, do veículo
Fiat/Strada Adv CD Dual Flex, ano de fabricação 2012 e modelo 2013, placa OBD-3149, Renavam nº 00488693942, de cor branca.

O financiamento ficou estabelecido que a parte recorrida deveria pagar o valor creditado através de 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 753,12 (setecentos e cinquenta e três reais e doze centavos) cada, com vencimento previsto para o dia 7 (sete) de cada mês, iniciando-se em 07/04/2019 e findando em 07/03/2022.

A parte autora afirma que, no mês de dezembro de 2021 entrou em contato com a instituição financeira, por meio do serviço de atendimento ao cliente, através do número disponibilizado (0800 701 8600), com o intuito de quitar seu contrato, ocasião em fora direcionado a contactar o telefone (11) 94144-5064.

Como se vê do id. 20411662, na conversa pelo aplicativo whatsapp, a atendente Nathália de Souza, de posse de todos os dados da parte autora, bem como do número do contrato, informou a situação do financiamento e o valor residual para quitação, oferecendo-lhe desconto para pagamento imediato, mediante a emissão de boleto, confirmando que, após a quitação, a bixa do gravame seria efetivada em até 2 (dois) dias úteis, bem como o envio da carta de quitação.

A parte autora alegou, contudo, que mesmo após a quitação do boleto, que fora emitido com fidelidade de dados, recebeu ligação da recorrente, informando que as parcelas de seu financiamento estavam sem pagamento, ocasião em que percebeu te sido vítima de golpe, por meio de emissão de boleto falso.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3º , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que a parte autora colacionou a conversa, referente ao suposto contato do réu, no aplicativo Whatsapp, em que lhe foi enviado o boleto (id. 204116662). Juntou, ainda, o boleto bancário fraudado (id. 204116663), no qual indicado o réu como beneficiário e emitente do boleto, os dados do contrato, seguido do respectivo comprovante de pagamento (id. 204116664).

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, verifica-se que a parte autora agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

Acrescenta-se, ainda, que não há, no boleto bancário acostado, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (N.U 1008641-34.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – COMPENSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM INSTITUIÇÃO BANCARIA DIVERSA DA APONTADA NO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – BOLETO CONTENDO DADOS DO FINANCIADO E DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011).II - O boleto emitido pelo agente fraudador possuiu dados do contratante, e do próprio contrato de financiamento. Diante da falha na segurança de tais informações, que deveriam estar resguardadas pela instituição financeira, é certo que o serviço colocado à disposição foi defeituoso. Nessa circunstância, não restam dúvidas sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira.III – Ademais resta evidente, a responsabilidade do banco corréu, intermediador do pagamento do boleto fraudado, por permitir abertura de conta corrente que vem servindo para a prática de estelionato.IV – Existindo falha na prestação do serviço de ambas as instituições financeiras, necessárias à condenação solidaria das apeladas ao ressarcimento do dano material, referente ao valor do boleto fraudado.V – Da mesma forma, caracterizado o dano moral, o valor indenizatório deve ser fixado de acordo às especificidades do caso concreto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo de forma solidaria, o valor do dano moral R$ 8.000,00 (oito mil reais). (N.U 1004601-50.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Cediço que, para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[2]
, são:

a-

o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, a autora Eurides, que efetuou o pagamento do boleto em questão, sofreu prejuízo material no valor de R$1.907,30 (mil novecentos e sete reais e trinta centavos), que devem ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, na forma de reconhecer como quitada as parcelas que a autora pretendia liquidar.

Por sua vez, a ofensa moral que teria sido suportada pela autora envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados teriam sido obtidos pelo terceiro fraudador, denotando a fragilidade dos sistemas da instituição financeira ré, além da frustração da legítima expectativa da quitação da dívida.

De fato, o boleto pago pela parte autora traz o número de seu CPF, o número do contrato e das parcelas que seriam quitadas; tal fato não denota, por si só, o acesso do terceiro fraudador aos dados da autora, eis que tais informações são fornecidas pelo próprio cliente ao entrar em contato com a central de atendimento para obtenção de boleto para quitação de parcelas, pois necessárias à identificação do débito do qual pretendia a emissão do documento para realização do pagamento.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados à apelante em razão do pagamento do boleto fraudado, como a frustração em função da não quitação da dívida como previsto, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Votorantim S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
DIDIER Jr., Fredie. Regras processuais no Novo Códi30 Civil. São Pau lo: Saraiva, 2004, p. 117

[2]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024